Tribunal: TJPA
Processo: 0815116-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815116-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: JONIELSON DA CRUZ SAMPAIO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § II E IV, C/C ART. 14, II, E 29,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

EXCESSO DE PRAZO AO FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
INOCORRÊNCIA
.
FEITO QUE SE ENCONTRA EM PLENA MARCHA, JÁ TENDO SE ENCERRADO A INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELAS PARTES E PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 21 E 52 DO STJ E SÚMULA 02 DESTA CORTE.

AUSÊNCIA

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO DAQUELA QUE A MANTEVE, POIS AUSENTES SEUS REQUISITOS.

INOCORRÊNCIA
.
DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE INQUINADA COMO COATORA. DECISÃO QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, BEM COMO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP.

DO EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROVIMENTO
. PACIENTE QUE JÁ FOI PRONUNCIADO PELO JUÍZO A
QUO
PARA SER SUBMETIDO AO JÚRI POPULAR. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO PELA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO AO CASO DAS SÚMULAS 21 E 52 DO STJ E 02 DO TJ/PA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVANTE
. REQUISITOS QUE,
PER SE
, NÃO GARANTEM OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA, NÃO SE MOSTRANDO CONVENIENTE AO CASO A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos/as Senhores/as Desembargadores/ras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento e denegação da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Belém/PA,
15
de dezembro de 2023

Desª. Rosi Maria Gomes de Farias - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de
JONIELSON DA CRUZ SAMPAIO
, contra ato do MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá.

Alega a impetrante, em documento de ID nº 16206783, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal e cerceamento de liberdade em razão do excesso de prazo na manutenção de sua custódia, pois se encontra preso há mais de dois anos sem que tenha se encerrado a instrução processual, não restando demonstrada a necessidade do decreto cautelar, bem como de sua manutenção, requerendo a concessão ao paciente do direito de responder ao processo em liberdade.

Aduz que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 27/05/2021, sendo esta cumprida em 29/06 daquele ano, estando recolhido até a presente data, em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II e art. 29 do CPB – tentativa de homicídio qualificado, sendo a custódia decretada com base na gravidade abstrata do delito, não restando presentes seus requisitos autorizadores, que restou mantida sob os mesmos fundamentos.

Afirma que a demora ao fim da instrução processual é decorrente da morosidade do Judiciário, não sendo o paciente o ensejador de tal delonga, não tendo a instrução se encerrado até a data da impetração, requerendo a concessão de medida cautelar diversa da prisão, mormente por se mostrar a prisão medida desproporcional uma vez que o paciente não representa risco à sociedade, sendo sua dificultosa sua vivência no presídio em razão de ser deficiente físico.

Requereu a concessão liminar da ordem e sua ratificação ao final.

Os autos foram recebidos em distribuição, e, sendo observada a prevenção da Desª. Maria de Nazaré Gouveia, foram a ela encaminhados, tendo esta acolhido a prevenção, denegado o pedido liminar, requerido informações à autoridade coatora e posterior envio à Procuradoria de Justiça para manifestação, decisão de ID 16343413.

Informações prestadas, ID 16455026/28.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 16468569, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem; com o retorno dos autos a relatora o levou a julgamento perante a Seção de Direito Penal, porém, em razão do pedido de sustentação oral feito pela representante do paciente, foi retirado de pauta e posteriormente redistribuído em razão de pedido formulado pela defesa, sendo recebido no gabinete do Juiz convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima que, declarando-se suspeito para atuar no feito, o encaminho à redistribuição, sendo neste gabinete recebido, em 05/12, para voto.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de
JONIELSON DA CRUZ SAMPAIO
, contra ato do MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá.

Preenchidos os requisitos legais, conheço da ordem e passo ao voto.

O cerne da impetração é a alegação de constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente ante o alegado excesso de prazo na manutenção de sua custódia sem que tenha se encerrado a instrução processual, bem como alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e dos seus requisitos autorizadores, ressaltando que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis, requerendo, ao fim, a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Para uma melhor análise do pleito, trago aos autos excerto das informações prestadas pela autoridade inquinada
coatora, in verbis:

“O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra os acusados SID WILLIAMS DO CARMO DE OLIVEIRA e JONIELSON DA CRUZ SAMPAIO, qualificados na denúncia, imputando-lhes a conduta delituosa descrita no art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II c/c art. 29, todos do Código Penal Brasileiro, em face das vítimas Armando Diego Leite Maciel e Jorge Luís Leite Maciel. Segundo a acusação, Por volta da 00h00mn do dia 03 de maio de 2021, em uma residência na rua Geobaldo Caldas, nº 2200, bairro da cidade nova, neste município de Cametá, o denunciado SID WILLIAMS DO CARMO DE OLIVEIRA, vulgo “WILIA” tentou matar, mediante uso de arma de fogo um revolver prateado pequeno, as vítimas ARMANDO DIEGO LEITE MACIEL e JORGE LUÍS LEITE MACIEL, a mando de JONIELSON DA CRUZ SAMPAIO, vulgo “JURINHA”.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O paciente está preso provisoriamente desde 01/06/2021, por força de decisão deste Juízo que acatou representação da Autoridade Policial de Cametá. A prisão preventiva está baseada no fato da presença dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, nos termos do art. 312, do CPP. Além disso, há notícias de que o paciente é integrante de organização criminosa de atuação em território nacional denominada “Comando Vermelho” e que os fatos ocorreram "para fazer/impor a disciplina" da facção contra a vítima, evidenciando que em liberdade representa risco iminente a integridade física da vítima e à sociedade em geral, motivo pelo qual foi decretada sua prisão como forma de resguardar a ordem pública (...)

O processo foi instruído e em 16/02/2022, os réus foram pronunciados.

As defesas interpuseram recursos em sentido estrito.

O processo foi remetido ao segundo grau.

Ato contínuo, em 01/08/2023, a defesa do paciente desistiu do recurso.

Em 27/08/2023, foi homologada a desistência do recurso, e em 28/09/2023, os autos foram devolvidos para este juízo.

(...)

Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O feito está aguardando o seguimento, com a intimação das partes para apresentação de rol de testemunhas para o Júri...”

Extrai-se dos presentes autos que o paciente, Jonielson Da Cruz Sampaio, vulgo “JURINHA”, em tese, foi o mandante da ação delitiva que tentou ceifar a vida das vítimas, Armando Diego Leite Maciel e Jorge Luís Leite Maciel, sendo a ação levada a cabo pelo corréu,
Sid Williams do Carmo de Oliveira,
só não sendo alcançado o intento por motivos alheios às respectivas vontades.

Como cediço,
a

prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, podendo ser decretada quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, devendo o magistrado demonstrar a efetiva presença de tais requisitos, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, e, do excerto ao norte colacionado, denota-se que a autoridade apontada como coatora devida e adequadamente fundamentou sua decisão, esclarecendo as razões pelas quais entendeu pela necessidade da segregação cautelar do paciente, que, de acordo com seu entendimento, oferece riscos à garantia da ordem pública, à garantia da aplicação da lei penal, sendo a manutenção de sua custódia conveniente à instrução criminal, uma vez que há que ser preservada a integridade física das vítimas e testemunhas, haja vista as informações de que o corréu retornou à residência das vítimas para ameaça-las poucos dias após o crime.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade das vítimas, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO
. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO SENTENCIANTE DETERMINOU A COMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME FIXADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1 - Restou devidamente fundamentada a segregação cautelar, dado o fundado receio de reiteração delitiva, tendo em vista que as instâncias ordinárias asseveraram que o recorrente registra outras anotações criminais. Assim, demonstrada a periculosidade social do paciente, incompatível com a manutenção do status libertatis, revela-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública 2 - Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória. Precedentes. 3 - No caso, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, posto que o Juízo sentenciante, apesar de ter fixado o regime prisional semiaberto, determinou que fossem adotadas as providências para que o sentenciado receba o tratamento destinado aos presos do regime semiaberto, inclusive, se for o caso, com a sua transferência para o estabelecimento penal compatível com regime prisional fixado. 4 - Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 140941 BA 2021/0003012-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 201791 SP 0053675-51.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/09/2021)

Tenho, portanto, como devidamente fundamentada a decisão que decretou e aquela que manteve a custódia cautelar do paciente, pois há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, nos termos do art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

No que concerne à alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia sem que tenha se findado a instrução processual, impende ressaltar que, como se denota das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, o processo segue trâmite regular, já tendo ocorrido

a audiência de instrução, a apresentação de alegações finais pelas partes e prolação de sentença de pronúncia em desfavor do ora paciente, da qual houve Recurso em Sentido Estrito, sendo posteriormente homologada a desistência deste e determinado o retorno dos autos à Comarca de origem.

Portanto, já se encontra finalizada a instrução processual, pois proferida sentença de pronúncia, restando afastado eventual excesso de prazo, mormente se considerarmos que o ora paciente foi preso em 29/05/2021 e a referida sentença foi prolatada logo em 16/02/2022, estando em consonância com os termos dos enunciados das Súmulas 21 e 52 do STJ e Súmula 02 do TJ/PA, que assim dispõem:

Súmula 21 do STJ
: pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Súmula 52 do STJ
: “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Súmula 02 do TJ/PA
: não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.

Ademais, como orienta a remansosa jurisprudência, o excesso de prazo, por si só, não é suficiente para a revogação de segregação cautelar, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética, devendo ser consideradas as especificidades de cada caso.

Assim, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, pois a instrução criminal já foi finalizada com a prolação da sentença de pronúncia, estando o processo em tramitação regular para posterior julgamento perante o Tribunal do Júri.

Acerca da inocorrência do alegado excesso de prazo em situações similares é a pacífica jurisprudência, a saber:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 70 KG DE MACONHA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. 1. O decreto prisional, embora sucinto, está devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito, com referência à elevada quantidade de droga apreendida (70 kg de maconha e duas balanças). 2. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. Precedente. 3.
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52/STJ).
4. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 96750 RS 2018/0077655-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2019)

Quanto a alegada necessidade especial do paciente, por ser portador de deficiência física em razão da amputação de uma perna, tal situação foi superficialmente abordada pela impetrante, não apresentando qualquer laudo médico apto a constatar as necessidades do paciente, assim como não apresentou qualquer documento oriundo da SEAP informando a necessidade de tratamento externo e a impossibilidade de permanência do paciente intramuros, razão pela qual não há como ser sequer conhecida tal alegação.

Por fim, ressalto que as alegadas condições pessoais favoráveis

do paciente não se mostram suficientes à concessão da liberdade provisória, principalmente quando a decisão pela prisão, assim como aquela pela sua manutenção, se mostra devidamente fundamentada e em conformidade com os pressupostos do art. 312, do CPP, sendo neste sentido a súmula nº 08, desta Corte que assim determina:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Quanto ao pedido para que seja concedida ao paciente liberdade com aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
art. 319, do CPP, tenho que essas não são adequadas ao caso, mormente em razão da gravidade e circunstâncias do crime, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, não cabe a aplicação dessas.

Não se vislumbra, pelo menos por ora, nenhuma ilegalidade apta a demonstrar que o paciente esteja sofrendo constrangimento ilegal em razão de sua prisão, mormente por estar fundamentada e em consonância com os requisitos legais que a autorizam, não havendo como ser dado provimento às alegações sustentadas pela impetrante.

Ante o exposto e pelos fundamentos ao norte esposados, bem como acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e
denego
a ordem.

É como voto.

Desª. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/12/2023